Tribunal: TJMT
Processo: 0000565-91.2018.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000565-91.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IAHAN KELVIN BARBOSA DE SOUZA (APELANTE), AMABILE PELIZON RESENDE - CPF: 033.720.361-07 (ADVOGADO), KELIA ROCHA REZENDE MACHADO - CPF: 790.981.851-34 (ADVOGADO), RHENAN ROMAO CASTRO DO NASCIMENTO - CPF: 062.004.341-58 (APELANTE), IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA - CPF: 061.599.371-03 (APELANTE), DINA PORTO MARTINS - CPF: 364.818.151-34 (VÍTIMA), DELMEIRES PORTO DE MORAES - CPF: 652.853.951-00 (VÍTIMA), MARIA NICE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 828.341.485-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO]
- SENTENÇA CONDENATÓRIA -
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÕES,
CARACTERIZAÇÃO DE CRIME ÚNICO, PENA-BASE EXACERBADA, FRAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO INIDÔNEA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÕES OU REDUÇÃO DAS PENAS - APELANTES DE “CARA LIMPA” - RECONHECIMENTO POR 3 (TRÊS) VÍTIMAS - IDENTIFICAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE POR TATUAGEM - RECONHECIMENTOS PESSOAIS COM OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS - IDENTIFICAÇÕES CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA - DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO - ARESTO DO TJMT - NEGATIVAS DE AUTORIAS ISOLADAS E CONTRADITÓRIAS - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA -

SUBTRAÇÃO DE BENS PERTECENTES A 3 (TRÊS) VÍTIMAS - CONCURSO FORMAL CONFIGURADO - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 34 - JULGADO DO TJMT - AUMENTO DA PENA-BASE - 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
- ENTENDIMENTO DO STJ - REDIMENSIONAMENTO -
CAUSAS DE AUMENTO - FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) - CRIME PRATICADO POR 3 (TRÊS) AGENTES - EMPREGO DE 2 (DUAS) ARMAS DE FOGO - PLUS DE POTENCIALIDADE LESIVA DOS AGENTES - FUNDAMENTAÇÃO CONDRETA - ELEVAÇÃO JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO PRIMEIRO APELANTE.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra
“da vítima assume especial valor probatório, mormente quando em consonância com as
demais

provas
dos autos”
(TJMT, AP NU 0008511-72.2019.8.11.0055).

“Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de
roubo
majorado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra das vítimas - que assume essencial relevância em delitos dessa natureza - corroborada pelos depoimentos dos agentes de polícia.”
(TJMT, N.U 0026902-90.2014.8.11.0042)

“As declarações seguras e coesas das vítimas na fase policial e em Juízo, aliadas ao
reconhecimento
fotográfico e de
tatuagem
no antebraço do apelante como autor do delito, são suficientes para alicerçar a condenação.”
(TJMT, AP, N.U 0002876-25.2015.8.11.0064)

“O
roubo
perpetrado contra diversas
vítimas
, ainda que ocorra em um
único
evento, configura o
concurso

formal
e não o
crime único
, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos.”
(TJMT, N.U 0043496-09.2019.8.11.0042)

O

c. STJ considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (HC no 505.435/SP; AgRg no HC no 600.179/SP).

A fundamentação em elementos concretos autoriza a aplicação da fração de 3/8 (três oitavos) para cada majorante, cumulativamente.

(STJ, AgRg no HC no 583.158/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000565-91.2018.8.11.0020 - COMARCA
DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE (S):

RHENAN ROMAO CASTRO DO NASCIMENTO

IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RHENAN ROMAO CASTRO DO NASCIMENTO e IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (Código 91543), que os condenou por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], em concurso formal [3 vítimas],
o primeiro
a 10 (dez) anos e 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias multa, e
o segundo
a 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias multa, ambos em regime inicial fechado – art. 157, § 2o, I e II c/c art. 70, ambos do CP – (fls. 275/280 da parte I).

Os apelantes sustentam que: 1)
as provas seriam insuficientes para as

condenações;
2)
“os agentes tinham intenção de subtrair apenas um patrimônio”
, a afastar o concurso formal e justificar o reconhecimento de crime único; 3) a exasperação da pena-base de RHENAN ROMAO CASTRO DO NASCIMENTO pelos maus antecedentes seria exacerbada; 4) a fração de aumento das penas pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo seria inidônea.

Requerem o provimento para serem absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (fls. 288/298 da parte I).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA opina pelo desprovimento (fls. 315/324 da parte I).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa dos Apelantes – 1) Absolvição – ausência de provas – Impossibilidade – Provas são firme e coesas em indicar que os Apelantes praticaram o delito contra o patrimônio em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. 2) Redimensionamento da pena base e penal definitiva para ambos os Apelantes. Descabimento – Pena e regime de pena fixado adequadamente pelo Juízo sentenciante – discricionariedade do Magistrado aplicada dentro dos limites legais e proporcionais ao caso concreto. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - fls. 387/393 da parte VI)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“No dia 05 de janeiro de 2018, por volta das 08h00min, na Rua 04, no 1056, Vila Aeroporto, Alto Araguaia/MT, os denunciados, consciente e dolosamente, com união de desígnios, acompanhados por outro indivíduo ainda não identificado, mediante ameaça exercia com emprego de arma de fogo, subtraíram os bens indicados no boletim de ocorrência de fls. 04/05, pertencentes às vítimas Diná Porto Martins, Maria Nice Pereira de Oliveira e Delmeires Porto de Moraes. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA, vulgo “Máscara” ou “Iahn Correria”, e RHENAN ROMÃO CASTRO DO NASCIMENTO, vulgo “Barbinha”, como incursos no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do CP [...]”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça - fls. 8/10 da parte I)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas
nos seguintes termos
:

“A materialidade delitiva está demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência (pág. 10/12), do termo de apreensão (pág. 14); do termo de entrega (pág. 27), pelas declarações prestadas em sede policial pelas vítimas e testemunhas, o que foi corroborado pelos depoimentos colhidos em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa.

De sua vez, a autoria delitiva encontra-se igualmente demonstrada pelos depoimentos das vítimas, e pelos termos de reconhecimento juntados aos autos (pág. 39/40).

A respeito, cumpre destacar que as vítimas apresentaram depoimentos coerentes, narrando os fatos com riqueza de detalhes. Além disso, assim como em sede policial, quando inquiridas em juízo reconheceram os réus Iahn e Rhenan como autores do fato. Pois vejamos.

A vítima Delmeires Porto de Moraes, em juízo, afirmou [...]

Na mesma linha, a vítima Diná Porto Martins, [...]

Ainda, a vítima Maria Nice [...]

Além das vítimas, os policiais que acompanharam o caso afirmaram a participação dos réus no crime, considerando as investigações realizadas, além das próprias informações prestadas pelas vítimas.

Com efeito, a testemunha Cleiton de Souza, policial civil [...]

Ainda, a testemunha José Alfredo, policial civil [...]

De outro lado, infere-se que ambos os réus negaram a prática delitiva, porém os argumentos apresentados vão de encontro aos elementos probatórios coligidos nos autos. Pois vejamos.

O réu Rhenan, mencionou em seu depoimento que não teve participação no crime, bem como que desconhece o correu Iahn, aduzindo ainda que seria impossível a vítima reconhecê-lo pela tatuagem, e que possivelmente teria sido induzida.

Porém, infere-se já do primeiro depoimento prestado pela vítima Delmeires em sede policial, que esta descreveu os envolvidos no roubo, com riqueza em seus detalhes, como cor da pele, descrição das roupas, altura, e em especial que um deles possuía no antebraço direito uma tatuagem com o nome “Walesca”. Além disso, no depoimento em juízo, conforme transcrito acima, afirmou novamente ter visto a tatuagem, tendo reconhecido o réu nas fotos apresentadas. Destaca-se que a tatuagem do réu, ao contrário do que pretende afirmar, é de passível reconhecimento, especialmente pelo tamanho de suas formas – a qual abrange grande parte do antebraço -, e pela coloração escura.

Além disso, infere-se que o réu aduziu em seu depoimento judicial que residia em Rondonópolis/MT, porém, coincidentemente, dias antes da data dos fatos, mudou-se para Alto Araguaia/MT com a família, sem demonstrar residência ou promessa de trabalho lícito nesta cidade, retornando à cidade de origem após ser liberado pela autoridade policial.

Ainda, observa-se que no depoimento prestado em sede policial, o acusado afirmou que estava na cidade de Rondonópolis/MT no dia do crime (pág. 58), todavia, em juízo mencionou estar de fato em nesta cidade de Alto Araguaia/MT.

Tais contradições depõem contra o denunciado, cujas declarações, por isso mesmo, não merecem crédito, consubstanciando retórica inerente ao exercício do contraditório, sem aptidão, contudo, de convencer o juízo acerca de sua veracidade, mormente quando confrontada com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Do mesmo modo, o acusado Iahn, em seu interrogatório, negou veemente a prática delitiva, porém, afirmou em juízo que tinha passado a residir em Pedra Preta/MT, no mês anterior aos fatos (dezembro), e que veio para a cidade de Alto Araguaia/MT, no mês de janeiro (mês do crime), pois estava com saudades da mãe e por causa do aniversário da sobrinha, que se daria no mês de fevereiro, ou seja, encontrava-se na cidade no momento e hora do crime, embora tenha mencionado em sede policial que não se recordava de onde estava e/ou o que fazia na data dos fatos (pág. 68). Ademais, não há de se falar em engano no reconhecimento do réu pela vítima Diná, como alegado no interrogatório do acusado, visto que se verifica nos autos a vítima já conhecia o réu por ser vizinha do genitor deste, o qual também já lhe prestou serviços como pedreiro.

Assim, ante as declarações colhidas na etapa inquisitorial e produzidas em juízo, e escorado no princípio do livre convencimento motivado, tenho por suficientemente comprovadas à materialidade dos fatos e autoria imputada aos acusados. [...]

No caso, a conduta dos acusados se amoldam com perfeição ao crime do artigo 157, caput, do Código Penal, pois incontroverso que subtraíram para si coisa alheia móvel mediante ameaça.

Além disso, todas as vítimas inquiridas, afirmaram que tratavam-se de três agentes, o que impõe a majorante do concurso de agentes do §2o, inciso II, do art. 157, do CP.

Do mesmo modo, infere-se que os réus praticaram o roubo com o uso de duas armas de fogo, como meio de constranger as vítimas e facilitar a execução do crime. E nesse ponto registro que a apreensão do instrumento bélico é dispensável segundo a jurisprudência do STJ (EREsp 961.863/RS), exigindo-se, no entanto, que a utilização da arma de fogo esteja cabalmente evidenciada por outros elementos de prova, o que, no caso dos autos, é evidenciado pelos coesos depoimentos das vítimas.

Quanto à majorante do uso da arma, explico que é aplicável à espécie o disposto no inciso do artigo 157, § 2o, I, do CP, em detrimento da causa de aumento de pena do § 2o-A, I, do mesmo artigo (inserida pela Lei no 13.654/2018), em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal prejudicial ao réu, extraído do artigo 5o, XXXIX, da Constituição Federal. [...]

Sob outra perspectiva, incidindo mais de uma causa de aumento – hipótese dos autos - ou de diminuição de pena, é firme o entendimento da jurisprudência de que as majorantes “incidem cumulativamente, ou seja, uma sobre as outras, evitando, assim, o cúmulo de pena zero e elegendo um critério uniforme para os aumentos e as diminuições, de forma a ser inviável acolher a tese da incidência isolada pleiteado pela defesa” [TJDFT/Acórdão 704405, 20120910252385APR, Rel. Roberval Casemiro Belinati, Revisor Silvânio Barbosa, 2a Turma Criminal, DJE: 21/8/2013. Pág.: 184].

Por outro lado, a Súmula 443 do STJ, preconiza que “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

Na espécie vertente, inobstante a tese defensiva, vislumbro que as causas de aumento de pena não devem ser fixadas no patamar mínimo, uma vez que as peculiaridades concretas do caso revelaram um plus de potencialidade lesiva dos agentes, com o aumento da probabilidade de eficácia da ação criminosa, o que, por certo, agiu no ânimo dos réus ao decidirem por em prática a empreitada, restando, ainda, extrapoladas as elementares exigidas para a configuração das majorantes em tela. Com efeito, no que tange ao concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, CP), enquanto a norma legal exige a presença de duas pessoas, no caso dos autos, o roubo foi cometido por três indivíduos coautores, onde todos tiveram papel relevante na execução do núcleo do tipo, circunstância que indubitavelmente contribuiu para a subjugação das vítimas. Nesse ponto, ressalto que a identificação e condenação de todos os agentes não se fazem necessárias para o reconhecimento da incidência da causa de aumento de pena, bastando que fique efetivamente demonstrado no processo que o crime foi cometido por mais de um agente – hipótese dos autos. Por sua vez, quanto ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, CP), novamente, tem-se que uma arma de fogo já seria suficiente à aplicação da majorante, porém, na espécie, as vítimas foram uníssonas e convincentes ao afirmarem que dois acusados possuíam e exibiam duas armas de fogo, um revólver e uma pistola, fato que, sem sombra de dúvidas, intensificou o medo e a insegurança experimentados pelas ofendidas. [...]

Com base nesses fundamentos, valorando as circunstâncias fáticas e tendo em vista o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo as causas de aumento de pena em 3/8 (três oitavos), para cada causa de aumento de pena. Desse modo, tratando-se de frações idênticas, afigura-se inaplicável a previsão do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

Por fim, considerando-se que houve a subtração de bens de três vítimas, mediante uma só ação criminosa – o que não se confunde com ato –, num mesmo contexto fático, com identidade de condições de tempo, lugar e maneira de execução, impõe-se o reconhecimento do concurso formal, nos termos do artigo 70 do Código Penal. [...]

Como se sabe, os delitos patrimoniais são quantificados pelo número de vítimas atingidas. Na hipótese dos autos, embora os agentes tenham sido movidos por um desígnio único (cometer o roubo no local), a conduta deles se desdobrou contra mais de uma pessoa, aliás, em mais de uma residência, havendo resultados distintos, em típica pluralidade de crimes, o que daria ensejo, a princípio, ao reconhecimento do concurso material (cúmulo material), porém, por uma questão de política criminal, os agentes são beneficiados pelo instituto da exasperação da pena, inerente ao concurso formal perfeito, de modo que deve ser aplicada somente a “mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade” (art. 70, caput, CP). [...]

Assim sendo, considerando que os réus cometeram três crimes de roubos, impõe-se a aplicação da fração de 1/5 (um quinto), nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal punitiva para CONDENAR os réus Iahn Kelvin Barbosa de Souza e Rhenan Romão Castro do Nascimento como incurso nas sanções do artigo 157, §2, I e II, por três vezes, na forma do art. 70, primeira parte, ambos do Código Penal Brasileiro.

a.

Do réu Iahn Kelvin Barbosa de Souza.

[...] sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifico que incide a atenuante do art. 65, I, do CP, vez que era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, pelo que, segundo inteligência da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, fica a pena mantida no mínimo legal.

Inocorrem agravantes ou causas de diminuição de pena.

Por outro lado, incide a causa de aumento de pena do inciso I do § 2o do CP, pois o crime foi praticado com uso de arma de fogo, motivo pelo qual majoro a reprimenda em 3/8 (três oitavos), passando a defini-la em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa. Outrossim, em razão da causa de aumento de pena do inciso II do § 2o do CP, relativo ao concurso de agentes, elevo a sanção em 3/8 (três oitavos), ficando fixada em 07 (sete) anos 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

Ainda, uma vez que os crimes foram praticados em concurso formal, nos termos do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, com base na fundamentação demonstrada alhures, majoro a pena em 1/5 (um quinto), pelo que, à vista da inexistência de outras circunstâncias que repercutam na reprimenda, fixo a PENA DEFINITIVA em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias multa. [...]

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal. [...]

b.

Do réu Rhenan Romão Castro do Nascimento.

[...] Dos maus antecedentes: o réu possui maus antecedentes, vez que condenado nos autos de no 34356-53.2016.811.0042, cód. 457049 (3a Vara Criminal de Cuiabá/MT) e autos no 2652-82.2018.811.0064, cód. 670179 (3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT). [...]

Circunstâncias do crime: as circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas, o que aumenta a força e eficácia da ação criminosa, todavia, deixo de majorar a pena nesta fase, uma vez que essa circunstância constitui causa de aumento. [...]

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifico que incide a atenuante do art. 65, I, do CP, vez que era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, pelo que reduzo a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Inocorrem agravantes ou causas de diminuição de pena.

Por outro lado, incide a causa de aumento de pena do inciso I do § 2o do CP, pois o crime foi praticado com uso de arma de fogo, motivo pelo qual majoro a reprimenda em 3/8 (três oitavos), passando a defini-la em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses, e 07 (sete) dias de reclusão, e 138 (cento e trinta e sete) dias-multa. Outrossim, em razão da causa de aumento de pena do inciso II do § 2o do CP, relativo ao concurso de agentes, elevo a sanção em 3/8 (três oitavos), ficando fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, e 188(cento e oitenta e oito) dias-multa.

Ainda, uma vez que os crimes foram praticados em concurso formal, nos termos do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, com base na fundamentação demonstrada alhures, majoro a pena em 1/5 (um quinto), pelo que, à vista da inexistência de outras circunstâncias que repercutam na reprimenda, fixo a PENA DEFINITIVA em 10 (dez) anos e 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias multa. [...]

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal. [...]”
(Adalto Quintino da Silva, juiz de Direito - fls. 275/280 da parte I).

Pois bem.

A materialidade do roubo está demonstrada pelo Termo de Apreensão (fls. 20) e Termo de Entrega (fls. 33), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Dina Porto Martins (vítima - fls. 35/36), Maria Nice Pereira de Oliveira (vítima – fls. 37/38), Delmeires Porto de Moraes (vítima – fls. 51/52), e os interrogatórios de RHENAN ROMÃO CASTRO DO NASCIMENTO, conhecido por “Barbinha” (fls. 63/64) e IAHN KELVIN NARBOSA DE SOUZA, conhecido por “Máscara” e “Ihan correria” (fls. 73/74).

Na Delegacia de Polícia de Alto Araguaia, foram realizados os reconhecimentos pessoais dos apelantes, mediante apresentação de 5 (cinco) pessoas com características semelhantes, perfiladas de lado a lado, em ambiente próprio, a saber:

“1. ALAN WAGNER HISSA MARTINEZ; 2. IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA; 3. JEFERSON FARIAS GUIMARÃES; 4. LEANDRO ALBUQUERQUE DA SILVA; 5. PATRICK GUIMARÃES DE CARVALHO. Pelo(a) reconhecedor(a) foi dito que RECONHECE SEM QUALQUER SOMBRA DE DÚVIDA a(s) pessoa(s) de No 02, IDENTIFICADO COMO IAHN KELVIN BARBOSA DE SOUZA como sendo o primeiro indivíduo que praticou o crime de Roubo em sua residência, RESSALTANDO QUE FOI O CONDUTOR DE SEU VEÍCULO.”
(fls. 45 e 46)

“1. DANIEL DAVID PEREIRA LEITE; 2. JOÃO VÍTOR DE MELO DEMELLAS; 3. PATRICK GUIMARÃES DE CARVALHO; 4. RHENAN ROMÃO CASTRO DO NASCIMENTO; 5. AMARILDO FREITAS SANTOS JUNIOR”. Pelo(a) reconhecedor(a) foi dito que RECONHECE SEM SOMBR DE DÚVIDA a(s) pessoa(s) de número 04. RHENAN ROMÃO CASTRO DO NASCIMENTO como sendo a mesma pessoa que praticou o roubo em seu salão de beleza na data do dia 05/01/2018, e tem certeza que é um dos elementos devido as características físicas e a tatuagem no braço direito que ficou bastante gravado na memória da vítima.”

(fls. 54 e 62)

Em Juízo, foram ouvidos José Alfredo Gomes de Oliveira e Cleiton de Souza Jacobina (investigadores de polícia) Diná Porto Martins, Maria Nice Pereira de Oliveira e Delmeires Porto de Moraes (vítimas), e interrogado os apelantes RHENAN ROMÃO CASTRO DO NASCIMENTO, conhecido por “Barbinha” e IAHN KELVIN NARBOSA DE SOUZA, conhecido por “Máscara” e “Ihan correria” (Mídias - partes II a V).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 2.1.2018, por volta das 8h, no salão de beleza e na residência localizada à Rua 4, no 1056, bairro Vila Aeroporto, no Município de Alto Araguaia, as vítimas Diná Porto Martins, Maria Nice Pereira de Oliveira e Delmeires Porto de Moraes foram surpreendidas por 3 (três) agentes criminosos portando duas armas de fogo, oportunidade nas quais foram subtraídos um veículo [Cross Fox, cor branca, placas PQH 8556] e joias [uma corrente, um brinco e um anel] pertencentes à vítima Diná Porto Martins; um aparelho celular Samsung J7 prime, uma bateria de celular e o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) de propriedade da vítima Maria Nice Pereira de Oliveira; e um aparelho celular Samsung J5 e um relógio da vítima Delmeires Porto de Moraes. O veículo supracitado fora localizado abandonado, próximo ao “antigo posto 2000”, no mesmo dia do crime (fls. 8/10 e fls. 18, ambas da parte I);

- Delmeires Porto de Moraes [vítima], na Delegacia de Polícia, narrou que a pessoa que lhe abordou
“estava com um arma de fogo tipo pistola, tinha estatura mediana, de cor pardo, magro e tinha uma tatuagem com a escrita Waleska no antebraço direito, o segundo era estatura baixa, gordo/troncudo, moreno claro, sobrancelha preta e larga, rosto largo, estava com uma camiseta tampando a boca e o nariz, e usava boné e não estava armado, o terceiro é uma pessoa de estatura alta, com aproximadamente l,70cm , de altura, moreno claro, magro, cabelo baixo e usava boné, olhos de cor preta amarelado, bastante arregalados e não usava nada para tampar seu rosto e portava uma arma de fogo tipo revólver de cano longo”
(fls. 51/52). Em Juízo, revelou
“entrou os três; que primeiro tinha uma tatuagem no braço escrito “Walesca”, um branquinho; que os outros dois entraram de uma vez”
; durante a abordagem um deles verbalizou
“calma, calma, nóis não vai fazer nada com vocês, só viemos de Rondonópolis para pegar as joias de vocês, contaram que vocês tem joias de valor alto e dinheiro”;

“um deles com uma camiseta o rosto”
;
“o mais alto estava com um 38”; “o rapaz com a camiseta segurava uma faquinha”
e ameaçava de morte caso não calasse a boca e/ou não encontrassem ouro;
“pegaram o carro da mãe, e levaram o celular da moça, levaram brincos, anel, aliança, celulares, dinheiro, e o carro”; “reconheceu um dos assaltantes na delegacia; que era um banquinho com a tatuagem; que o rapaz da foto de pág. 96 era o rapaz que dizia “calma, calma”; “acredita que o rapaz com placa no 2, na fotografia de pág. 43 participou do assalto; o terceiro integrante era baixo, troncudo, com branca; primeiro entrou sem máscara e depois tampou o rosto; “desconhece quem seria a terceira pessoa”
(Mídias - partes II a V);

- Diná Porto Martins [vítima], na fase policial, revelou que o roubo foi praticado por três pessoas, dois deles portavam armas de fogo, o terceiro indivíduo estava desarmado e “pegou uma faquinha’ que estava sobre a mesa, apenas essa pessoa estava tampando o rosto com uma camiseta, os demais de cara limpa

(fls.35/36). Na instrução,
“que entraram no salão da filha a renderam e fizeram entrar dentro da casa, pois queriam joias; que o IAHN entrou e pôs uma arma na cabeça e achou que era só um; que tirou um brinco, um anel, e um colar e queria mais joias”; “teve um que tampou o rosto com uma camiseta azul”; “IAHN estava com um 38, muito agressivo; que IANH foi revirar a casa e o outro rapaz ficou com uma faquinha mão; que IAHN veio com uma maleta e disse que ia matá-la, pois negou que tinha as joias”; “não viu o rosto do outro; “levaram o anel o brinco e o colar, da filha levaram o celular e dois relógios; “IAHN era muito agressivo; que após achar o faqueiro e perceber que não tinha nada foram embora; “reconheceu IAHN, pois são vizinhos; IAHN é filho do Delcino; que reconhece como sendo IAHN a pessoa com numeração 2 na foto de pág. 42; “IAHN estava dirigindo”; “IHAN entrou com o revolver; que o rapaz com a faca não sabe quem é”; “eram três assaltantes, um com revolver 38 do cano cumprido, o outro com um revolver e o outro não estava armado e pegou uma faquinha”; “o terceiro veio de rosto tampado; a filha reconheceu o primeiro e o branquinho”
(Mídias - partes II a V);

- Maria Nice Pereira de Oliveira [vítima], tanto em sede policial quanto em Juízo, asseverou
“que no momento quando chegaram estava na casa de Diná; viu uma pessoa entrando na casa da filha de Diná e perguntou quem era; que nem deu tempo de responder, pois em seguida vieram em direção a casa de Diná; que um possuía uma arma de fogo e o outro pegou uma faca que estava encima da mesa”; “disseram que não tinha ouro e pediram o carro; que pediu o chip do telefone; que deixaram os telefones e levaram as baterias; pegaram sessenta reais que estava na bolsa; “a fisionomia da primeira pessoa pode se lembrar, mas do segundo se lembra da estatura; que reconhece a pessoa com placa de número 2; “um estava com revolver e o que veio da Delma não possuía arma; “chegaram apontando a arma e disseram que vinham de Rondonópolis atrás de ouro; “um deles estava com pano no rosto”
(fls. 37/38 e Mídias - partes II a V);

- Cleiton de Souza [investigador de polícia], judicialmente, relatou que, em diligências “pessoas da rua” indicaram RHENAN e IAHN como os autores do roubo; ao mostrarem as fotografias do banco de dados da polícia para as vítimas, estas reconheceram RHENAN e IAHN; posteriormente,
“foi realizado o reconhecimento pessoal de IANH, o qual possuía um mandado de prisão anterior, RHENAN foi encontrado posteriormente, uma das vítimas mencionou a tatuagem no braço de RHENAN; que foi determinado o reconhecimento pessoal de RHENAN; não identificaram o terceiro participantes, ambos negaram os fatos”
(Mídias - partes II a V);

- José Alfredo Gomes de Oliveira [investigador de polícia], em Juízo, ressaltou
“que foram acionados e se dirigiram ao local do fato; as vítimas mencionaram o modus operandi e que dois deles estavam de ‘cara limpa’ e outro com uma camiseta no rosto; disseram que um deles possuía uma tatuagem com o nome “Walesca”; que através das diligências chegaram a IAHN e RHENAN”; “na oitiva do RHENAN e IAHN as vítimas fizeram o reconhecimento”; “segundo as vítimas RHENAN permaneceu com a arma o tempo todo e IAHN foi o condutor do veículo”; “ambos possuem extensa ficha criminal em Alto Araguaia e são conhecidos da polícia”; “IAHN é o que segura a placa de número 2 nas imagens do processo e RHENAN segura o número 4”
(Mídias - partes II a V);

- RHENAN ROMÃO CASTRO DO NASCIMENTO [apelante], perante o Delegado de Polícia, negou a prática do roubo, afirmou não possuir qualquer desavença com os agentes policiais e/ou com as vítimas e alegou estar em
“Rondonópolis/MT, no bairro Ana Carla II”
, no dia do crime (fls. 63/64). Na instrução, manteve a negativa de autoria e afirmou estar em Alto Araguaia no dia do crime, pois teria
“se mudado com a família dias antes”
do fato criminoso (Mídias - partes II a V);

- IAHN KELVIN NARBOSA DE SOUZA [apelante] negou a conduta delitiva e aduziu que
“não se recorda o local que se encontrava no dia do roubo”
(fls. 73/74). Na fase judicial, manteve a negativa de autoria e alegou que, em janeiro foi para Alto Araguaia, por estar com saudades da mãe e para
“participar do aniversário de uma sobrinha, no mês de fevereiro”
(Mídias - partes II a V).

Dito isso, vejamos.

Os apelantes foram reconhecidos pelas vítimas Delmeires Porto de Moraes Diná Porto Martins, tanto em sede policial quanto em Juízo, como autores do roubo, sem qualquer hesitação ou dúvida, sobretudo pelas características físicas [altura, porte físico e cor da pele] e por estarem de “cara limpa” (fls. 45/46, 54 e 62 e Mídias - partes II a V).

A vítima Delmeires Porto de Moraes também identificou o apelante RHENAN ROMÃO CASTRO DO NASCIMENTO por uma tatuagem bem característica, cuja inscrição “Waleska” ocupa praticamente todo o antebraço esquerdo do apelante.

Anote-se que ambos os reconhecimentos pessoais foram realizados com observância das disposições legais do art. 226 do CPP, ou seja, com apresentação de 5 (cinco) pessoas com características semelhantes, perfiladas de lado a lado, em ambiente próprio (fls. 45 e 46 e fls. 54 e 62), a denotar maior veracidade/credibilidade.

Os depoimentos das vítimas e os reconhecimentos dos apelantes estão corroborados pelas declarações dos investigadores de polícia José Alfredo Gomes de Oliveira e Cleiton de Souza Jacobina, prestado em Juízo (Mídias - partes II a V), segundo os quais RHENAN ROMÃO CASTRO DO NASCIMENTO e IAHN KELVIN NARBOSA DE SOUZA foram indicados por populares como autores do roubo, durante diligências investigativas.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra
“da vítima assume especial valor probatório, mormente quando em consonância com as
demais

provas
dos autos”
(TJMT, AP NU 0008511-72.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.2.2020).

As negativas de autorias dos apelantes, além de isoladas afigura-se contraditórias, visto que na fase policial RHENAN ROMÃO CASTRO DO NASCIMENTO afirmou estar em Rondonópolis e IAHN KELVIN NARBOSA DE SOUZA não saber onde se encontrava no dia do roubo, ao passo que, em Juízo, ambos admitiram estarem no Município de Alto Araguaia, mas não apresentaram qualquer álibi ou testemunhas que os eximissem da conduta criminosa.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de
roubo
majorado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra das vítimas - que assume essencial relevância em delitos dessa natureza -, corroborada pelos depoimentos dos agentes de polícia.”
(N.U 0026902-90.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2020)

“As declarações seguras e coesas das vítimas na fase policial e em Juízo, aliadas ao
reconhecimento
fotográfico e de
tatuagem
no antebraço do apelante como autor do delito, são suficientes para alicerçar a condenação.”
(AP, N.U 0002876-25.2015.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 12.2.2020)

Nesse quadro, a responsabilização penal dos apelantes deve ser preservada.

Quanto ao concurso formal, verifica-se terem sido subtraídos bens móveis pertencentes às 3 (três) vítimas, quais sejam
veículo e joias de Diná Porto Martins; aparelho celular, bateria e dinheiro de Maria Nice Pereira de Oliveira; aparelho celular e relógio de Delmeires Porto de Moraes (fls. 8/10 e fls. 18, ambas da parte I).

Se praticado o crime de roubo
“em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”
(TJMT, Enunciado Criminal 34).

Nesse sentido, destaca-se julgado desta e. Câmara:

“O
roubo
perpetrado contra diversas
vítimas
, ainda que ocorra em um
único
evento, configura o
concurso

formal
e não o
crime único
, ante a pluralidade de bens jurídicos tutelados ofendidos.”
(N.U 0043496-09.2019.8.11.0042 -
Relator: Des. Paulo da Cunha - P
rimeira Câmara Criminal - 23.7.2021)

Logo, o concurso formal deve ser mantido.

Passam-se às dosimetrias.

Do apelante RHENAN ROMÃO CASTRO DO NASCIMENTO:

O Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multas, ao negativar os antecedentes.

O apelante registra duas condenações definitivas, sendo uma por roubo majorado praticado em
18.11.2016
, transitada em julgado no dia
24.10.2019
(Código 457049 - Comarca de Cuiabá) e outra por roubo majorado, com trânsito em julgado na data de
19.8.2019
(Código 670179 - Comarca de Rondonópolis), a caracterizar maus antecedentes.

Não obstante, o c. STJ considera razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (HC no 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC no 600.179/SP -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa aplicou a atenuante da menoridade relativa [CP, art. 65, I].

Desse modo, a pena intermediária deve ser reduzida para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por inexistirem circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, reconheceu as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e elevou as penas em 3/8 (três oitavos) para cada majorante, por entender que
“as peculiaridades concretas do caso revelaram um plus de potencialidade lesiva dos agentes”
, pois
“roubo foi cometido por três indivíduos coautores, onde todos tiveram papel relevante na execução do núcleo do tipo”
e mediante emprego de
“duas armas de fogo, um revólver e uma pistola, fato que, sem sombra de dúvidas, intensificou o medo e a insegurança experimentados pelas ofendidas”
(fls. 278 da parte I).

A fundamentação em elementos concretos autoriza a aplicação da fração de 3/8 (três oitavos) para cada majorante, cumulativamente.

Em situação semelhante, o c. STJ manteve fração idêntica e superior:

“Esta Corte de Justiça perfilha o entendimento de que a aplicação das causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, e § 2o-A, do Código Penal, no caso de 3/8 (três oitavos) para o concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3 (dois terços) para o emprego de arma de fogo, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito. 2. No caso dos autos, o Tribunal a quo fundamentou concretamente o maior grau de reprovabilidade da ação criminosa, praticada por três agentes, com o emprego de três armas de fogo, com a restrição da liberdade de três vítimas? tanto durante a execução quanto no momento da fuga, a fim de possibilitar a aplicação cumulativa das causas de aumento do crime de roubo, e afastar, ainda, a incidência do verbete sumular 443/STJ.”
(AgRg no HC no 583.158/SC - Relatório: Min. Jorge Mussi - 25.8.2020)

Assim sendo, as causas de aumento [CP, art. 157, § 2o, I e II] devem ser conservadas.

Enfim, preserva-se a fração de 1/5 (um quinto) pelo concurso formal entre os 3 (três) delitos (TJMT, Enunciado Criminal no 35), de modo a tornar a pena definitiva do apelante RHENAN ROMÃO CASTRO DO NASCIMENTO em 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Do apelante IAHN KELVIN NARBOSA DE SOUZA:

O juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal - 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa -.

Na segunda fase, reconheceu a menoridade relativa,
mas não aplicou a atenuante porque sua incidência conduziria à redução da pena basilar abaixo do mínimo legal, situação vedada pela Súmula 231 do c. STJ.

Portanto, mantem-se a pena intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, d
iante da similitude de fundamentos lançados pelo Juízo singular, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do corréu RHENAN ROMÃO CASTRO DO NASCIMENTO para manter a fração de 3/8 (três oitavos) para cada majorante [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], bem como de 1/5 (um quinto) pelo concurso formal [3 (três) crimes].

Por efeito, conserva-se a pena definitiva do apelante IAHN KELVIN NARBOSA DE SOUZA em 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante RHENAN ROMÃO CASTRO DO NASCIMENTO para 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021